Tribunal: STF
Processo: RE 1431495
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESTRIÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO EM CADASTRO DE VEÍCULO IMPORTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (IPI). MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII; 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto aos valores depositados judicialmente no processo nº 0042072-60.2016.4.01.3400 (em que se discutia a exigibilidade de IPI na importação do veículo objeto da DI nº 14/1103690-7), que tramitou perante a a Subseção Judiciária do Distrito Federal, não há notícia de que tenham sido revertidos em favor da União. Aliás, considerando que a impetrante desistiu da demanda por ter aderido ao Programa Especial de Recuperação Tributária (PERT), é inclusive provável que a quantia seja devolvida a ora impetrante.



    Já em relação ao montante pago quando da adesão ao PERT, de salientar que ainda não houve a consolidação do parcelamento, quando só então poderá ser considerado quitado o débito. A respeito, transcrevo as bem lançadas informações da autoridade fiscal (evento 13):



    [...]



    Até a consolidação, somente o aderente sabe do que realmente trata a sua regularização. Tal característica somente terá fim quando esta Secretaria conseguir consolidar as informações prestadas pelo aderente, passando, a partir deste ponto, enxergar com mais clareza a situação fiscal do interessado, algo que (para o presente caso) ainda não aconteceu.



    Neste contexto, a consolidação é assim, ato desta Secretaria, a partir da ciência das informações apresentadas, pelo qual consegue entender (com mais minúcias) os exatos contornos do pleito do aderente, definindo-o a ponto de poder efetivamente passar a controlar o parcelamento. 



    Antes disso, a Secretaria não sabe ao certo qual o real/efetivo desejo do aderente. A quais débitos a regularização corresponde.É justamente o referenciado no documento (evento 1 – COMP22): 



    [...]



    Neste contexto, o autor peticionou dando azo a abertura do dossiê administrativo n o . 15504- 727.657/2018-51 (fls. 2-12), passando informações a compreensão da adesão.



    Este procedimento de consolidação ainda não foi efetivado pela Delegacia de origem. 



    Porém, é de se mencionar que tal estado não permite, em hipótese alguma, a afirmação de que a adesão ao PERT com suas consequências (mormente a quitação de débitos tributários) devam ser declaradas como perfeitas, pois que, algumas análises administrativas ainda devem ser feitas pela UA que circunscriçona o domicílio fiscal do interessado. Por exemplo, se os valores estão corretos, quais os eventuais PAF envolvidos, possível recálculo dos débitos em confrontos com os pagamentos já efetuados, entre outros. 



    Ao contrário do que pretende o autor, não basta simplesmente aderir, tendo validado a adesão, para serem considerados quitados os débitos. A Fazenda Pública tem de analisar a situação a fim de fornecer conformidade ao feito. 



    Por todo o exposto, tem-se por legítima a manutenção da restrição de benefício tributário no cadastro do veículo objeto da DI nº 14/1103690-7, pelo que é de ser mantida a sentença que denegou o mandado de segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente